Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-85.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-85.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO MOURA GOMES - CPF: 867.984.481-00 (APELADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INCÊNDIO DECORRENTE DE QUEDA DE FIO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que condenou a Concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 20.300,00 a título de danos patrimoniais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pela ocorrência de incêndio em propriedade rural causado por queda de fio da rede elétrica
e
analisar a adequação e proporcionalidade da indenização fixada a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente diante da comprovada vulnerabilidade técnica e econômica do autor.

A inversão do ônus da prova, determinada no curso do processo, encontra respaldo na legislação consumerista e permanece válida, pois a ré não produziu prova capaz de afastar a presunção de responsabilidade.

A prova dos autos — vídeos e testemunhos colhidos judicialmente — revela de forma coerente e harmônica que o incêndio teve origem direta na queda de fio da rede elétrica, sem evidências de causas externas, como descargas elétricas, queimada agrícola ou atos de terceiros.

Os próprios prepostos da Concessionária, presentes no local do sinistro, reconheceram a ligação entre a ruptura do fio e o início do incêndio, corroborando a versão do autor.

A alegação de necessidade de prova pericial não se sustenta, pois incumbe à Concessionária, detentora dos meios técnicos, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, o que não foi feito.

Os danos materiais foram comprovados por documentos idôneos e prova testemunhal, sendo as impugnações da ré genéricas e desacompanhadas de prova robusta.

A indenização por dano moral se justifica pela destruição de pastagens e reserva legal, a perda abrupta de insumos essenciais à atividade pecuária e o abalo à segurança e dignidade do autor, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do dano e com as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Majorada a verba honorária, em razão do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por queda de fio da rede, nos termos do art. 14 do CDC, quando demonstrada a origem do incêndio na falha da prestação do serviço.

A prova testemunhal aliada a registros audiovisuais é suficiente para comprovar a responsabilidade da fornecedora, dispensando prova pericial quando não infirmada por elementos técnicos da própria ré.

A destruição de parcela significativa da propriedade rural por falha do serviço público essencial configura dano moral indenizável, não se limitando a mero aborrecimento.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, 14; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

A
pelação em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$20.300,00 referente aos
prejuízos patrimoniais e R$10.000,00 de reparação moral, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A
apelante sustenta, em síntese, que
não houve
comprovação do nexo causal entre o incêndio narrado e o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Afirma que o
apelado
não demonstrou defeito na rede de distribuição que pudesse ter dado causa ao sinistro, uma vez que inexiste laudo pericial capaz de identificar, de forma técnica e segura, a origem do fogo.

Defende que os documentos apresentados pelo autor possuem caráter unilateral e não permitem concluir que a queima da pastagem decorreu de falha atribuível à
C
oncessionária.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer solicitação administrativa para vistoria do local, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que os vídeos e o boletim de ocorrência juntados aos autos não comprovam a origem do incêndio nem afastam outras hipóteses causais, como falha nas instalações internas da propriedade, cuja responsabilidade seria do consumidor.

No tocante aos danos materiais,
aponta
a inexistência de prova idônea quanto à efetiva ocorrência e à quantificação dos prejuízos alegados, ressaltando que tais danos não admitem presunção.

Quanto aos danos morais,
assevera
que a queima de pastagem vinculada à atividade econômica não configura, por si só, violação a direitos da personalidade, inexistindo prova de abalo psíquico ou sofrimento extraordinário.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa.

P
ugna pela improcedência total dos pedidos ou, de forma alternativa, pela minoração das indenizações fixadas
.

Em contrarrazões, o apelado argument
a
que
fic
ou comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a queda do fio da rede elétrica e o incêndio ocorrido em sua propriedade.

Consign
a que a relação jurídica estabelecida é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária, competindo à apelante demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca que as provas produzidas, especialmente os vídeos juntados aos autos, evidenciam a queda do condutor e o início do fogo em local compatível com o traçado da rede elétrica, inexistindo indícios de queimada intencional, ação de terceiros ou outro fator externo.

Ressalta que a
apelante
teve ciência do ocorrido e esteve no local, não podendo alegar desconhecimento do evento.

Expõe
que os danos materiais foram devidamente demonstrados por meio de documentos que comprovam os gastos suportados com arrendamento de pasto e recomposição de cercas.

Diz
que a destruição significativa da propriedade rural, a perda abrupta da pastagem, a necessidade de remoção emergencial do rebanho e a insegurança causada pela falha em serviço essencial extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a tranquilidade e a segurança do produtor rural.

Ponde
ra que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

Por essas razões,
pleiteia
o não provimento do
R
ecurso e a majoração dos honorários advocatícios
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que condenou a ré ao pagamento de R$20.300,00 referente aos prejuízos patrimoniais e R$10.000,00 de reparação moral, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A Concessionária figura como fornecedora de serviço público essencial, ao passo que o autor, ainda que utilize a energia em sua atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica. Assim, correta a adoção do regime de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, com inversão do ônus probatório, medida já determinada no curso do processo e não infirmada por prova eficaz da ré.

Infere-se dos autos que a prova produzida é coerente, harmônica e suficiente para demonstrar que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela apelante.

Os vídeos juntados, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, evidenciam a ruptura do condutor e o início do fogo no exato alinhamento da fiação, em período de estiagem, sem qualquer indicativo de descarga atmosférica, queimada agrícola ou intervenção de terceiros.

Nesse ponto, serão transcritos os principais trechos das declarações prestadas pelas testemunhas:

Assim relatou
Ronimar
Mendes Cezar da Silva
:

“
Advogado: Senhor
Ronimar
, no dia lá do acontecido o senhor estava presente lá, que pegou o fogo lá na propriedade?

Ronimar
: Eu fui um dos primeiros a chegar.

Advogado: Certo.
(
...
)
.
Qual foi a origem do fogo, de onde veio
?

Ronimar
:
Um fio de energia arrebentou e desceu e acarretou o fogo
.

Advogado: Estava chovendo no dia, o tempo estava fechado, o senhor acha que pode ter sido um raio, alguma coisa?

Ronimar
: Não, era agosto, não existia chuva na época. O fio arrebentado, a hora que
nós chegou
, a hora que eu cheguei o fio
,
a chave nem tinha caído ainda, a energia estava passando ainda para a terra.
”

João Filho Neves Camargo pontuou o seguinte:

“
Advogado: Sr. João, o senhor esteve no dia do incêndio que houve lá na propriedade, o senhor ajudou a apagar o fogo?

João: Sim, eu
tava
lá, eu fui, eu
tava
lá de trator ainda.

Advogado: Chegando lá, vocês identificaram qual foi a origem, qual foi o fato causador desse incêndio?

João: Sim, eu cheguei lá, na verdade o rapaz chegou antes de mim e já tinha identificado que o fio tinha caído e tinha sido a causa do incêndio. Só que eu cheguei lá o fogo já tinha lastrado e eu já ajudei a apagar o fogo porque ele já tinha lastrado e já
tava
passando para os pastos dos vizinhos.

Advogado: Certo.
Tá
.
Tava
chovendo no dia lá, foi alguma coisa ligado a raio, chuva ou não?

João: Não, foi no verão. Tinha chuva nenhuma.

Advogado: O senhor se recorda mais ou menos o mês, mais ou menos quando que foi?

João: Eu acho que foi julho, agosto, eu acho que foi agosto, se não me engano.
”

E mais:

“
Advogada
:
(...)
O senhor disse que, quando chegou lá alguém já tinha constatado que o incêndio tinha sido causado pelo fio. Essa pessoa foi da Energisa, ou foi alguém que estava no local?

João: Foi alguém que estava no local. Quando eu cheguei lá o fogo já tinha lastrado. E as filmagens, tipo assim, tem filmagem lá, até que fui eu que filmei, porque eu olhei lá, prestei bem atenção, o rapaz explicou, ó, João, o que ocasionou o incêndio, ó lá o que foi. Ele até mostrou lá para mim, não, foi mesmo, está até preto lá do lado, onde é que o fio pegou e acabou torando. Aí eu até filmei na hora.

Advogada
:
E o senhor sabe dizer se as pessoas da Energisa que foram até lá deram algum parecer na hora dizendo se tinha a ver com a fiação? O que eles justificaram na hora, ou se eles simplesmente só foram lá verificar se ainda estava ligado, enfim
?

João:
Sim, que tipo assim, o que ocasionou o incêndio foi a culpa do fio ter soltado e batido no poste e torrou. Isso aí é absoluta certeza, o que aconteceu foi isso. Aí torrou, caiu no chão e ocasionou o incêndio. Deu curto. Que deu curto
.

Advogada
:
Tá
, mas o pessoal da Energisa lá no momento, ele chegou, a pessoa que estava lá responsável pela Energisa, chegou a falar alguma coisa em relação a isso
?

João:
Sim
.
”
(Sem destaque no original).

Vê-se, portanto,
que prepostos da própria Concessionária estiveram no local e reconheceram, no momento do ocorrido, a relação entre a queda do fio e o sinistro.

Diante desse cenário, não se sustenta a tese defensiva de que seria indispensável prova pericial, sobretudo porque a apelante, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da rede, não produziu qualquer elemento apto a afastar a conclusão extraída das provas já constantes do
processo
.

Quanto aos
danos materiais
, verifica-se que o
s gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas foram comprovados por documentos idôneos, além de confirmados pela prova oral.

A apelante limitou-se a impugnações genéricas, sem demonstrar excesso, inexatidão ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido.

Desse modo, é devida
a condenação ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos
(R$20.300,00)
.

No que concerne ao dano moral,
a
destruição de parcela significativa da propriedade rural
(três alqueires de pastagem e um alqueire de reserva legal)
, a perda abrupta de pastagem essencial à subsistência da atividade pecuária, a necessidade imediata de remoção do rebanho e a insegurança causada por falha grave na prestação de serviço público essencial extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Tais circunstâncias atingem a tranquilidade, a segurança e a dignidade do produtor rural, configurando lesão a direitos da personalidade.

O
valor indenizatório
(R$10.000,00) foi fixado
com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em montante compatível com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógica da indenização.

Logo
, não se verifica qualquer excesso no
quantum
arbitrado,
a
o contrário,
referido montante
mostra-se moderado e adequado às peculiaridades da causa, não ensejando enriquecimento indevido, tampouco esvaziamento da tutela reparatória.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026